Tribunal: TJPA
Processo: 0003185-84.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2021-08-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE EXECUÃÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO PELO JUÃZO SINGULAR. FALTAS GRAVES. IMPOSSIBILIDADE DE OBSTAR AD ETERNUM A CONCESSÃO DO BENEFÃCIO. LAPSO SUPERIOR A 01 (UM) ANO. BOM COMPORTAMENTO CARCERÃRIO. ART. 83, INCISO III, ALÃNEA B, DO CPB, APÃS ALTERAÃÃO PELA LEI NÂº 13.964/19 (PACOTE ANTICRIME). CONCESSÃO DO PLEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. O cometimento de faltas graves pelo apenado nÃ£o pode obstar ad eternum a concessÃ£o do livramento condicional, devendo se proceder a uma anÃ¡lise casuÃstica acerca do comportamento apresentado por ele, requisito legalmente exigido para a concessÃ£o da benesse.2. In casu, o comportamento adequado apresentado pelo agravante jÃ¡ perfaz mais de 01 (um) ano, e Ã© capaz de demonstrar a sua aptidÃ£o para gozar do livramento condicional, o qual, como jÃ¡ destacado, nÃ£o pode ser afastado indefinidamente, pelo longÃnquo cometimento de falta grave na execuÃ§Ã£o penal, uma vez que essa nÃ£o pode prevalecer sobre as atuais circunstÃ¢ncias favorÃ¡veis ao agente, sob pena de violaÃ§Ã£o ao princÃpio da seguranÃ§a jurÃdica e a prÃ3pria vedaÃ§Ã£o constitucional de penas com carÃ¡ter perpÃ©tuo.3. Recurso conhecido e provido, Ã unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0003185-84.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA RMB)
RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE:
DOUGLAS COSTA SOUSA
(DEFENSORA PÚBLICA VANESSA SANTOS AZEVEDO ARAÚJO)
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA SAMIR TADEU MORAES DAHÁS JORGE)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR. FALTAS GRAVES. IMPOSSIBILIDADE DE OBSTAR
AD ETERNUM
A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. LAPSO SUPERIOR A 01 (UM) ANO. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. ART. 83, INCISO III, ALÍNEA B, DO CPB, APÓS ALTERAÇÃO PELA LEI Nº 13.964/19 (PACOTE ANTICRIME). CONCESSÃO DO PLEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O cometimento de faltas graves pelo apenado não pode obstar
ad eternum
a concessão do livramento condicional, devendo se proceder a uma análise casuística acerca do comportamento apresentado por ele, requisito legalmente exigido para a concessão da benesse.
2.
In casu
, o comportamento adequado apresentado pelo agravante já perfaz mais de 01 (um) ano, e é capaz de demonstrar a sua aptidão para gozar do livramento condicional, o qual, como já destacado, não pode ser afastado indefinidamente, pelo longínquo cometimento de falta grave na execução penal, uma vez que essa não pode prevalecer sobre as atuais circunstâncias favoráveis ao agente, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e a própria vedação constitucional de penas com caráter perpétuo.
3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do agravo e lhe dar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão, por videoconferência, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos três dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 03 de agosto de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0003185-84.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA RMB)
RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE:
DOUGLAS COSTA SOUSA
(DEFENSORA PÚBLICA VANESSA SANTOS AZEVEDO ARAÚJO)
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA SAMIR TADEU MORAES DAHÁS JORGE)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução Penal
, interposto por
Douglas Costa Sousa
(
Defensora Pública Vanessa Santos Azevedo Araújo
) contra decisão proferida pelo
Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA
que
indeferiu o pedido de livramento condicional por suposta ausência de requisito subjetivo
.

Em
razões recursais
(fls. 02/10-v), a defesa do agravante postula, em síntese,
que seja reconhecido o pedido de livramento condicional, em face do agravante preencher o requisito objetivo (lapso temporal), bem como o subjetivo, ante o regular comportamento sem infração disciplinar há mais de 12 (doze) meses, estando reabilitado para o convívio social.

A decisão merece ser reformada, pois
a evasão ocorreu há 02 (dois) anos atrás
, ou seja, há mais de 24 (vinte e quatro) meses,
sendo essa a única falta disciplinar em cumprimento de pena privativa de liberdade
. A falta praticada pelo agravante no ano de 2018, consubstanciada em
evasão da unidade prisional em que se achava custodiado
, não pode, nem deve, obstar o reconhecimento de seu direito ao livramento para sempre.
A respectiva falta já foi julgada, reconhecida e homologada pela autoridade judiciária
, com sanção cumprida, sendo dupla a punição pelos mesmos fatos, não havendo nada nos autos que possa o juízo agravado se basear para afirmar que o agravante
¿não satisfaz o requisito subjetivo¿
.

Pugna, assim, pelo
provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão guerreada, com a consequente concessão do livramento condicional da agravante.

Em
contrarrazões
(fls. 12/14-v), o
dominus litis
requer o
improvimento do agravo
, haja vista ter sido a r. decisão prolatada em conformidade com os ditames legais.

Às fls. 17-v/18, por meio de decisão interlocutória, o Juiz de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA
manteve a decisão guerreada
, por seus próprios fundamentos, não tendo as razões apresentadas pelo agravante trazido qualquer fato novo que pudesse alterar a fundamentação do
decisum
(
juízo de retratação
).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente agravo (parecer fls. 37/42).

É o relatório.
VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Insurge-se a defesa contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA, que
indeferiu pleito de livramento condicional, por concluir pelo não preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão de tal benefício, em face do alegado comportamento insatisfatório do apenado durante a execução da pena, diante do cometimento de falta grave
.

Verifica-se da decisão obstaculizada, que o Juiz da Execução asseverou, expressamente, ter, o apenado, preenchido o requisito objetivo para a concessão do livramento condicional, ao consignar que
¿
conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo
, já que se
evadiu
em
15/10/2018
e foi
preso em flagrante
em
15/12/2018
, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN. (...)¿.

Consoante
Certidão Carcerária
de fls. 23-v/25, expedida em
10/02/2020
,
o comportamento carcerário do apenado
¿volta a ser considerado como BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO, pois vem apresentando condutas compatíveis com as normas de segurança da Casa Penal
¿.

Enfatize-se que, apesar de o magistrado não estar vinculado ao teor da certidão carcerária, no caso, o indeferimento do pedido pautou-se no registro de histórico carcerário conturbado do agravante, em face do cometimento de falta grave durante o cumprimento de sua pena.

Há de ressaltar, entretanto, que
a última falta grave se deu em 15/10/2018
, quando,
o agravante se evadiu da unidade prisional
, não retornando de saída temporária ou trabalho externo,
e foi preso em flagrante delito na data de 15/12/2018
. Desde então, não há notícia de que o recorrente tenha incorrido em outras faltas.

Disciplina o inciso III, do art. 83, do Código Penal Brasileiro (incluído pela Lei n° 13.964, de 2019 -
Pacote Anticrime
):
Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:
I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;
II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;
III - comprovado:
a) bom comportamento durante a execução da pena;
b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;
c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e
d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;
IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;
V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.
Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

Decerto, o cometimento de faltas graves por um indivíduo apenado não pode obstar
ad eternum
a concessão do livramento condicional, devendo se proceder a uma análise casuística acerca do comportamento apresentado pelo sujeito, requisito legalmente exigido para a concessão da benesse.

Nestes termos, cumpre alinhavar que uma das finalidades precípuas da pena é justamente a
reinserção do indivíduo no convívio social
, o que se faz paulatinamente, tendo em vista o comportamento apresentado pelo apenado, bem como o seu comprometimento para com os propósitos da sanção penal.

In casu
, verifica-se, à fl. 25, que
a última falta grave cometida pelo agravante data de 15/10/2018 (PDP nº 024/2019 - CRCO/SUSIPE, Evasão do semiaberto/ CPASI), não sendo aplicada punição tendo em vista o tempo que já cumpria pena no regime fechado. Após a última prisão em 15/12/2018 (Prisão em Flagrante), não foi encontrado registros de indisciplina no prontuário do mesmo e que durante a custódia nesta CPJA (Cadeia Pública Jovens e Adultos), o apenado tem apresentado comportamento compatível com as normas de segurança da unidade.

De lá até o presente momento, não houve mais qualquer intercorrência, conforme a referida certidão, de tal maneira que o comportamento adequado apresentado pelo agravante já perfaz mais de 01 (um) ano, e é capaz de demonstrar a sua aptidão para gozar do livramento condicional, o qual, como já destacado, não pode ser afastado indefinidamente, pelo longínquo cometimento de falta grave na execução penal, uma vez que essa não pode prevalecer sobre as atuais circunstâncias favoráveis ao agente, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e a própria vedação constitucional de penas com caráter perpétuo.

Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE OCORRIDA HÁ MAIS DE 12 MESES. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. ART. 4º, I E IV, DO DECRETO PRESIDENCIAL 9.246/2017. LEI 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. NOVA REDAÇÃO DO ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. REABILITAÇÃO DO APENADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há falar em desconsideração total do histórico carcerário do preso, mas sim em sua análise em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena, que regem não só a condenação, como a execução criminal. 2. Se para o indeferimento da comutação pela prática de falta grave é necessário que a referida infração disciplinar seja verificada nos 12 meses anteriores à publicação do Decreto concessivo, não há razão para que, no caso de descumprimento das condições impostas ao livramento condicional, tal lapso temporal não seja igualmente observado. 3. Com a publicação da Lei 13.964/2019 - Pacote Anticrime -, o art. 83, III, b, do Código Penal passou a exigir o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses para a concessão do livramento condicional. 4.
In casu
, considerando-se a data da última falta praticada, no ano de 2016, imperioso notar que há decurso considerável de tempo a se concluir pela reabilitação do apenado, dada a natureza progressiva do cumprimento da pena. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 549.649/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 08/06/2020)

Ademais, é possível observar que o magistrado
a quo
pautou sua decisão nos dispositivos do CPB anteriores às modificações trazidas pela Lei nº 13.964/19, tanto assim que fala em
¿comportamento satisfatório durante a execução da pena¿
,
expressão que não mais existe no art. 83, inciso III, do CPB, o qual menciona, agora,
¿bom comportamento durante a execução da pena¿
.

Destarte, malgrado os argumentos expostos pelo MM. Juiz Singular, a decisão agravada não merece prosperar, razão pela qual, outra solução não resta senão reformá-la,
no sentido de reconhecer, neste momento, em favor do agravante, o preenchimento dos requisitos dispostos nas alíneas ¿a¿ e ¿b¿, inciso III, do art. 83 do CPB.

Portanto, diante do preenchimento dos requisitos legais,
a concessão do livramento condicional ao agravante é medida que se impõe
.

Na mesma esteira, recente decisão desta 1ª Turma de Direito Penal, no qual esta relatora, inclusive, foi voto vencido:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS PELO APENADO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO, POR MAIORIA. VENCIDO A E. RELATORA. (TJPA - Acórdão nº 216878 - Agra. Exec. Nº 0023081-21.2013.8.14.0401, Rel. do Voto Vencedor: Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, julgado em 15/12/2020, DJe 01/02/2021)

Assente-se que tal decisão não se aplica em face da superveniência de possíveis alterações na vida carcerária do apenado.

Ante ao exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
, para reconhecer, ao agravante, o direito ao livramento condicional, deixando-se a critério do Juízo
a quo
a imposição de medidas cautelares que reputar necessárias.

É o voto.

Belém/PA, 03 de agosto de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora